Tribunal: TJMT
Processo: 1008524-98.2025.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008524-98.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIANO FERREIRA SIQUEIRA - CPF: 019.331.732-03 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VALIDADE DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. LEGALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundada em cédula de crédito bancário, relativa a contrato de financiamento para aquisição de motocicleta, reconhecendo a validade da memória de cálculo e dos encargos contratuais.

O embargante alegou nulidade da execução por ausência de demonstrativo do débito, cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil, excesso de execução, abusividade de encargos, descaracterização da mora e direito à repetição do indébito.

A sentença rejeitou todas as alegações e manteve a execução, condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a execução é nula por ausência de demonstrativo discriminado do débito; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (iii) saber se há excesso de execução; (iv) saber se houve descaracterização da mora; e (v) saber se é cabível a repetição do indébito.

III. Razões de decidir

A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial e a memória de cálculo apresentada atende aos requisitos legais, com indicação clara da taxa de juros, sistema de amortização e evolução do débito.

Não há cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado é cabível quando a matéria é de direito e está suficientemente comprovada por documentos, sendo desnecessária a perícia contábil.

A alegação de excesso de execução não se sustenta diante da ausência de demonstrativo do valor incontroverso, conforme exigido pelo art. 917, §3º, do CPC.

Os encargos contratuais são válidos, inclusive a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, conforme orientação do STJ.

A aplicação do CDC não implica inversão automática do ônus da prova, inexistindo demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.

Inexistente abusividade contratual, não há descaracterização da mora nem direito à repetição do indébito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A cédula de crédito bancário acompanhada de memória de cálculo suficiente constitui título executivo líquido, certo e exigível. 2. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado quando a controvérsia é de direito e está comprovada por documentos. 3. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo do valor incontroverso. 4. A ausência de comprovação de abusividade afasta a descaracterização da mora e a repetição do indébito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 784, XII, 917, §§ 3º e 4º; Lei nº 10.931/2004, art. 28.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Luciano Ferreira Siqueira em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos dos Embargos à Execução n. 1008524-98.2025.8.11.0037, opostos em desfavor de Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, a qual julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados pelo embargante, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) há nulidade da execução pela ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, em afronta ao art. 798, I, “b”, do CPC; (ii) a sentença é nula por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial contábil, essencial para apuração do alegado excesso de execução; (iii) há excesso de execução decorrente da cobrança de encargos abusivos; (iv) deve ser reconhecida a descaracterização da mora, diante da incidência de encargos ilegais no período de normalidade contratual; (v) é cabível a repetição do indébito, inclusive em dobro, nos termos da jurisprudência do STJ; (vi) impõe-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova.

Requer, ao final, o provimento do recurso para declarar a nulidade da execução ou, subsidiariamente, a nulidade da sentença para reabertura da instrução com realização de perícia contábil, bem como, no mérito, a revisão dos encargos contratuais, com redução do débito, compensação de valores e condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas contrarrazões de id. 345208433, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Luciano Ferreira Siqueira opôs embargos à execução em face de Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, nos autos da execução de título extrajudicial nº 1008155-41.2024.8.11.0037, fundada em Cédula de Crédito Bancário nº B90831847-0, relativa a contrato de financiamento com vencimento em 10.10.2023, tendo por objeto aquisição de motocicleta, sendo imputado ao devedor débito decorrente do inadimplemento contratual.

Na origem, o embargante sustentou, em síntese, (i) a nulidade da execução por ausência de demonstrativo discriminado do débito, (ii) o excesso de execução decorrente da cobrança de encargos abusivos, (iii) a ilegalidade da capitalização mensal de juros, (iv) a abusividade dos juros remuneratórios e moratórios, (v) a ilegalidade da utilização do CDI como indexador, (vi) a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova, (vii) a descaracterização da mora e (viii) a repetição do indébito.

Sobreveio sentença que julgou totalmente improcedentes os embargos à execução, ao fundamento de que a execução encontra-se devidamente instruída com memória de cálculo idônea; não houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia contábil; os encargos contratuais são válidos, inclusive quanto à capitalização mensal, juros remuneratórios, utilização do CDI e juros moratórios; inexistiu comprovação de abusividade; não há descaracterização da mora; e, por conseguinte, é incabível a repetição do indébito. Condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, (i) a nulidade da execução por ausência de demonstrativo discriminado do débito; (ii) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial contábil; (iii) a existência de excesso de execução; (iv) a descaracterização da mora; (v) o direito à repetição do indébito; e (vi) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova, requerendo, ao final, a reforma da sentença ou, subsidiariamente, sua anulação para reabertura da instrução probatória.

Pois bem. Inicialmente, com relação à tese recursal segundo a qual a execução seria nula por ausência de demonstrativo de cálculo com os critérios de evolução da dívida, cabe registrar que a pretensão recursal não comporta acolhimento.

Com efeito, a Cédula de Crédito Bancário, conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, constitui título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, XII, do CPC e do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, sendo exigível tanto pelo valor originário lançado, quanto pelo saldo devedor demonstrado por planilha ou extrato.

No caso vertente, a parte exequente apresentou memória de cálculo clara e suficiente, com indicação da taxa de juros pactuada, do sistema de amortização adotado (Tabela Price) e da metodologia de apuração do débito, conforme id. 166966169 do processo n. 1008155-41.2024.8.11.0037.

Assim, torna-se forçoso reconhecer que o demonstrativo apresentado satisfaz os requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, uma vez que os elementos essenciais (taxa de juros, periodicidade de capitalização e sistema de amortização) estão claramente indicados, permitindo a aferição objetiva do valor exigido.

A jurisprudência é assente nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA MÉDIA DO BACEN. CAPITALIZAÇÃO MENSAL VÁLIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL APRESENTADA. CLÁUSULA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. “REMUNERAÇÃO ACUMULADA”. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA A 1% AO MÊS E MULTA CONTRATUAL DE 2%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

II. Questão em discussão

2.Há sete questões em discussão: (i) preliminar de cerceamento de defesa; (ii) preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação analítica; (iii) vicio de consentimento no contrato bancário; (iv) abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (v) validade da cláusula de capitalização mensal de juros; (vi) licitude da cumulação de multa moratória com juros de mora;
(vii) validade da memória de cálculo e da execução de título extrajudicial.

III. Razões de decidir

(...)
10. A planilha apresentada discrimina adequadamente os valores, juros, multa e evolução da dívida, atendendo aos requisitos do art. 798, I, "b", do CPC e do art. 28, §2º, da L. 10.931/2004.

IV. Dispositivo e tese

(...)
5.A planilha que discrimina encargos, saldo e evolução da dívida atende à exigência legal de memória de cálculo.”
(...)”
(TJMT, RAC 1001507-96.2024.8.11.0020, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, j. 07.11.2025 – negritei)

No que se refere à alegação de cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem permitir a produção de prova pericial contábil, que seria indispensável à elucidação das controvérsias, igualmente sem razão o apelante.

Nos termos do art. 355, I, do CPC, é cabível o julgamento antecipado da lide quando a matéria for unicamente de direito ou estiver suficientemente instruída por prova documental, como ocorreu no caso em apreço. A controvérsia reside na interpretação das cláusulas contratuais expressamente pactuadas entre as partes, todas documentadas nos autos, não havendo necessidade de dilação probatória.

A prova pericial, nestes moldes, mostrar-se-ia inócua, sobretudo quando a própria parte não apresentou o cálculo que entendia correto, circunstância que levou o juízo monocrático a rejeitar a análise do alegado excesso de execução, nos moldes do art. 917, §§ 3º e 4º do CPC.

Nesse sentido é o entendimento desta Terceira Câmara de Direito Privado,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 739-A, § 5º, DO CPC/73 – REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO CITRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado dos embargos à execução, se não há elemento técnico a ser provado por eventual perícia, tampouco necessidade de apresentação de outros documentos que não os já apresentados pelas partes.

Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor incontroverso e a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 917, § 3º e 4º, do CPC
.”
(TJMT, RAC 0018301-35.2013.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 24.06.2019 – negritei)

Portanto, inexiste qualquer mácula ao contraditório ou à ampla defesa, razão pela qual rejeito também esta preliminar.

No que diz respeito ao pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, cumpre consignar que, embora as instituições financeiras estejam submetidas às normas consumeristas (Súmula 297 do STJ), a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência, o que não se verifica no caso.

Ademais, tratando-se de embargos à execução, incumbe ao embargante, nos termos do art. 917, §3º, do CPC, indicar o valor que entende correto, mediante demonstrativo discriminado de cálculo, não sendo possível transferir tal ônus à parte exequente.

No que tange à alegação de excesso de execução, verifica-se que não há nos autos qualquer elemento concreto apto a evidenciar a cobrança de encargos abusivos ou ilegais, tendo a parte recorrente se limitado a alegações genéricas, desacompanhadas de demonstrativo discriminado do valor que entende devido, em descumprimento ao disposto no art. 917, §3º, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, ausente a comprovação de qualquer ilegalidade nos encargos exigidos, não há falar em excesso de execução, devendo ser prestigiada a presunção de legitimidade do título executivo e dos valores nele indicados.

A respeito da legalidade da capitalização mensal de juros, cabe registrar que o contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa autorizando a capitalização mensal de juros, com clara indicação das taxas mensal (2,560000% ao mês) e anual (35,436632% ao ano), bem como a utilização do sistema de amortização pela Tabela Price.

Nos termos do Tema Repetitivo 539 do STJ, é lícita a capitalização mensal em contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (convertida na MP 2.170-36/2001), desde que haja pactuação expressa, como ocorre no caso
sub judice
. Confira:

“É permitida a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.”

Logo, não há qualquer abusividade a ser reconhecida.

No que tange à cumulação entre multa moratória e juros de mora, cabe ressaltar que tal prática é plenamente admitida pela jurisprudência, dada a natureza distinta desses encargos: a multa tem caráter punitivo, enquanto os juros remuneratórios são compensatórios.

A esse respeito, já decidiu este Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO DA PARTE EMBARGANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NÃO OCORRÊNCIA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. NÃO OCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
CUMULAÇÃO DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelos embargantes contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de cooperativa de crédito, que executa cédula de crédito bancário no valor de R$ 40.000,00, sendo o montante executado de R$ 32.010,46.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (ii) analisar se o título executivo preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade; (iii) examinar a alegação de abusividade dos encargos contratuais;
(iv) avaliar a legalidade da cumulação de multa e juros moratórios;
(v) verificar a configuração da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em ação revisional de contrato bancário, é desnecessária a produção de prova pericial contábil quando os elementos necessários à verificação da abusividade alegada encontram-se no próprio contrato juntado aos autos.

A cédula de crédito bancário, acompanhada de demonstrativo de débito, constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 28 da Lei nº 10.931/2004.

A mera estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica abusividade, sendo necessária a comprovação de que a taxa praticada se distancia consideravelmente da média de mercado.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, conforme Súmula nº 541 do STJ.

É possível a cumulação de juros moratórios e multa moratória nos contratos bancários, haja vista a natureza distinta de cada um dos institutos.

A mora do devedor em contratos bancários somente é descaracterizada quando o débito é ilíquido, em razão da abusividade de cláusulas contratuais que afetem diretamente o valor da prestação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.”
(TJMT, RAC 1012627-85.2024.8.11.0037, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 10.09.2025 – negritei)

Assim, diante da inexistência de cláusula abusiva, é imperioso concluir que deve ser prestigiado o
pacta sunt servanda
, mantendo-se a cobrança da multa e dos juros na forma pactuada pelas partes.

Também não merece guarida a tese de ausência de mora, sobretudo porque, conforme já reconhecido na sentença e confirmado nesta oportunidade, não há qualquer abusividade na cobrança dos encargos, não havendo, pois, fundamento para se afastar a mora contratual.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MORA CARACTERIZADA.
MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos opostos à ação monitória proposta por cooperativa de crédito, julgando procedente o pedido inicial e constituindo título executivo judicial referente a valores decorrentes de empréstimo pré-aprovado, cheque especial e cartões de crédito.

O juízo de origem reconheceu a higidez da documentação juntada, concedeu a gratuidade de justiça ao réu e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa.

As razões recursais sustentam, em síntese: (i) aplicação do CDC e inversão do ônus da prova; (ii) ausência de contrato válido; (iii) necessidade de perícia contábil; e (iv) descaracterização da mora por encargos abusivos. A parte apelada, em contrarrazões, requereu a revogação do benefício da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

(...)
(v) saber se há fundamentos para descaracterização da mora contratual;
(...)

III. Razões de decidir

(...)
A descaracterização da mora exige comprovação de cobrança de encargos abusivos durante a normalidade contratual, o que não ocorreu no caso concreto.

(...)IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ação monitória pode ser instruída com documentos que evidenciem a relação contratual e o inadimplemento, independentemente de assinatura do devedor. 2. A inversão do ônus da prova no CDC exige prova da hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações.
3. A caracterização da mora depende da demonstração objetiva de abusividade dos encargos no período de normalidade contratual.
4. A produção de perícia contábil pode ser indeferida se impertinente ou desnecessária. 5. A manutenção da justiça gratuita se impõe diante da ausência de provas que infirmem a presunção legal de hipossuficiência.”(...)”
(TJMT, RAC 1012566-73.2024.8.11.0055, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 10.09.2025 – negritei)

Logo, legítima a cobrança dos encargos decorrentes da mora contratual.

Por conseguinte, inexistindo o reconhecimento de qualquer ilegalidade ou abusividade nos encargos contratuais, não se configura cobrança indevida apta a ensejar a repetição do indébito.

Com efeito, nos termos do art. 876 do Código Civil,
“todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir”
, sendo imprescindível, portanto, a demonstração de pagamento indevido, o que não se verifica no caso concreto.

Ademais, a repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige não apenas a cobrança indevida, mas também a comprovação de má-fé do credor, circunstância igualmente ausente.

Assim, inexistindo prova de pagamento indevido ou de cobrança ilegal, não há que se falar em repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro.

Diante de todo o exposto, tenho que devem ser rejeitadas as preliminares suscitadas e, no mérito, deve ser mantida incólume a r. sentença de improcedência dos embargos à execução.

Como consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade diante da justiça gratuita deferida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026